Tribunal: TJES
Processo: 5016542-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ORDEM DE DESBLOQUEIO, APLICAÇÃO DO TEMA 677/STJ, PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interposto em execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, no valor originário de R$ 41.681,56, na qual foram realizados bloqueios judiciais via SISBAJUD em 2021 e 2024.

Os embargantes sustentam omissões relacionadas à existência de ordem judicial anterior de desbloqueio de valores excedentes, à aplicação do Tema 677/STJ, à alegada perpetuação da execução diante de sucessivas constrições patrimoniais e à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) à irrelevância jurídica da retenção de valores por ordem judicial para fins de cessação da mora; (ii) aos limites de aplicação do Tema 677/STJ; (iii) à alegada violação aos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade; e (iv) à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os fundamentos do acórdão embargado enfrentaram de forma suficiente e coerente todas as teses relevantes, concluindo que o bloqueio judicial não configura quitação da obrigação, sendo indispensável a efetiva disponibilização dos valores ao credor, conforme o Tema 677/STJ.
4. A eventual existência de ordem judicial de desbloqueio de valores excedentes foi considerada irrelevante para a lógica decisória, uma vez que a retenção judicial, por si só, não afasta os efeitos da mora.
5. A alegação de perpetuação da execução foi afastada diante da inexistência de quitação integral do débito, sendo legítima a continuidade dos atos constritivos enquanto subsistir saldo remanescente.
6. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.
7. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação clara e adequada, além da incidência do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O bloqueio judicial de valores não configura quitação da obrigação nem afasta os efeitos da mora, sendo necessária a efetiva disponibilização do numerário ao credor.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de pronunciamento nominal de dispositivos legais quando a matéria já foi devidamente fundamentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 4º e 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677; STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016542-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAIANE COUTINHO AGNOLET e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ORDEM DE DESBLOQUEIO, APLICAÇÃO DO TEMA 677/STJ, PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interposto em execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, no valor originário de R$ 41.681,56, na qual foram realizados bloqueios judiciais via SISBAJUD em 2021 e 2024.

Os embargantes sustentam omissões relacionadas à existência de ordem judicial anterior de desbloqueio de valores excedentes, à aplicação do Tema 677/STJ, à alegada perpetuação da execução diante de sucessivas constrições patrimoniais e à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) à irrelevância jurídica da retenção de valores por ordem judicial para fins de cessação da mora; (ii) aos limites de aplicação do Tema 677/STJ; (iii) à alegada violação aos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade; e (iv) à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os fundamentos do acórdão embargado enfrentaram de forma suficiente e coerente todas as teses relevantes, concluindo que o bloqueio judicial não configura quitação da obrigação, sendo indispensável a efetiva disponibilização dos valores ao credor, conforme o Tema 677/STJ.
4. A eventual existência de ordem judicial de desbloqueio de valores excedentes foi considerada irrelevante para a lógica decisória, uma vez que a retenção judicial, por si só, não afasta os efeitos da mora.
5. A alegação de perpetuação da execução foi afastada diante da inexistência de quitação integral do débito, sendo legítima a continuidade dos atos constritivos enquanto subsistir saldo remanescente.
6. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.
7. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação clara e adequada, além da incidência do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O bloqueio judicial de valores não configura quitação da obrigação nem afasta os efeitos da mora, sendo necessária a efetiva disponibilização do numerário ao credor.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de pronunciamento nominal de dispositivos legais quando a matéria já foi devidamente fundamentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 4º e 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677; STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
DAIANE COUTINHO AGNOLET, ARILDO ANTONIO AGNOLET e RAQUEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA AGNOLET
, alegando a existência de omissões no acórdão ID 17337547.

Alegam os embargantes, em síntese: i) Que o acórdão deixou de se manifestar sobre a existência de ordem judicial anterior determinando a liberação dos valores excedentes bloqueados e que a manutenção da indisponibilidade do numerário decorreu de ato do próprio juízo, não sendo imputável aos executados; ii) Que não houve pronunciamento quanto aos limites de aplicação do Tema 677/STJ, à luz da dinâmica do caso concreto, sobretudo diante da inexistência de conduta culposa dos embargantes para a manutenção da mora; iii) Que houve omissão quanto ao risco de perpetuação da execução e à necessidade de observância dos princípios da razoabilidade (art. 4º do CPC) e da menor onerosidade (art. 805 do CPC), em razão da manutenção de bloqueios sucessivos desde 2021; iv) Que, para fins de prequestionamento, é imprescindível manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados no recurso.

Por fim, requerem que o acórdão seja complementado para esclarecer que a manutenção da indisponibilidade dos valores por ordem judicial não pode implicar incidência indefinida de encargos, nem justificar novas constrições patrimoniais, tampouco o prosseguimento da execução com base em “saldos remanescentes” inexistentes.

Em sua manifestação, o embargado BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES alegou que: i) Os embargos traduzem mero inconformismo com a decisão; e ii) O acórdão embargado enfrentou com clareza e suficiência o núcleo da controvérsia, especialmente ao aplicar o entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, que exige a efetiva entrega dos valores ao credor para que cesse a mora; iii) Que a alegada ordem judicial de liberação dos valores excedentes foi considerada e afastada como fundamento jurídico válido, o que não se confunde com omissão; iv) Que os embargos são utilizados como instrumento infringente e procrastinatório, motivo pelo qual pleiteia a imposição de multa nos termos do art. 1.026, §2º do CPC. Ao final, requer que os embargos não sejam conhecidos, ou, se conhecidos, sejam integralmente rejeitados, com aplicação de multa.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI Nº 5016542-72.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: DAIANE COUTINHO AGNOLET E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme relatório, tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
DAIANE COUTINHO AGNOLET, ARILDO ANTONIO AGNOLET e RAQUEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA AGNOLET
, alegando a existência de omissões no acórdão ID 17337547.

Alegam os embargantes, em síntese: i) Que o acórdão deixou de se manifestar sobre a existência de ordem judicial anterior determinando a liberação dos valores excedentes bloqueados e que a manutenção da indisponibilidade do numerário decorreu de ato do próprio juízo, não sendo imputável aos executados; ii) Que não houve pronunciamento quanto aos limites de aplicação do Tema 677/STJ, à luz da dinâmica do caso concreto, sobretudo diante da inexistência de conduta culposa dos embargantes para a manutenção da mora; iii) Que houve omissão quanto ao risco de perpetuação da execução e à necessidade de observância dos princípios da razoabilidade (art. 4º do CPC) e da menor onerosidade (art. 805 do CPC), em razão da manutenção de bloqueios sucessivos desde 2021; iv) Que, para fins de prequestionamento, é imprescindível manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados no recurso.

Por fim, requerem que o acórdão seja complementado para esclarecer que a manutenção da indisponibilidade dos valores por ordem judicial não pode implicar incidência indefinida de encargos, nem justificar novas constrições patrimoniais, tampouco o prosseguimento da execução com base em “saldos remanescentes” inexistentes.

Com base nestes fundamentos, pleiteam o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos dos embargantes, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15, que autorizem o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se a execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, cujo valor original era de R$ 41.681,56. Em 2021 houve bloqueio judicial de R$ 77.127,42 via SISBAJUD, e em 2024 foram efetuados novos bloqueios, atingindo R$ 120.123,65. Os agravantes alegaram que o primeiro bloqueio já quitava a dívida, e que a mora cessou desde então. O agravo foi interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio e autorizou novas medidas constritivas.

O ato embargado, como mencionado, foi no sentido de que: i) O bloqueio de valores não configura quitação da obrigação, conforme o Tema 677 do STJ, sendo necessária a efetiva disponibilização dos valores ao credor para que cesse a mora; ii) O valor inicialmente bloqueado não contemplava encargos moratórios, atualização monetária e honorários; iii) A existência de saldo remanescente legitima a continuidade da execução, sendo o juízo de origem competente para apuração de eventual excesso; iv) A retenção por decisão judicial não elide, por si só, os efeitos da mora.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido, como já registrei, não merece acolhimento.

De fato, conforme se observa, não há omissão sobre os pontos levantados.

A alegação de que o acórdão foi omisso quanto à existência de ordem judicial de desbloqueio excedente não se sustenta, pois tal fato foi considerado irrelevante para a lógica decisória: o juízo colegiado adotou critério objetivo de mora, independente da origem da retenção.

A aplicação do Tema 677/STJ foi detalhadamente exposta, com citação do entendimento consolidado, inclusive do novo enunciado da tese. Eventuais distinções propostas pelos embargantes foram rejeitadas de forma implícita, mas inequívoca, o que afasta a alegada omissão jurídica.

A alegação de perpetuação da execução foi enfrentada nos fundamentos relativos à ausência de quitação e à legitimidade da nova constrição patrimonial, sendo expressamente ponderado que a indisponibilidade prolongada não equivale à extinção da obrigação.

Por fim, o pleito de prequestionamento genérico de diversos dispositivos legais não impõe ao julgador o dever de manifestação nominal, bastando a existência de fundamentação clara e coerente, o que se verifica no caso concreto.

Além disso, o acórdão é coerente e completo em sua fundamentação, não apresentando qualquer contradição interna ou obscuridade redacional. Todos os elementos relevantes foram considerados — ainda que contrariamente à pretensão dos embargantes.

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Não se identifica, portanto, omissão, contradição ou obscuridade. O que há, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, situação que não se amolda à finalidade dos embargos declaratórios.

A tentativa dos embargantes de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar